Tribunal: TJSP
Processo: 0010781-11.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente recebeu o veículo automotor que sabia ser produto de crime – Desclassificação para a forma culposa do delito – Inadmissibilidade – não se vislumbra quaisquer resquícios de possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente recebeu o veículo automotor que sabia ser produto de crime – Desclassificação para a forma culposa do delito – Inadmissibilidade – não se vislumbra quaisquer resquícios de possibilidade de aquisição do bem de forma lícita – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.